Tribunal: TJSP
Processo: 0000544-68.2019.8.26.0439
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Irresignação contra deferimento do parcelamento do preparo – Decisão baseada nos rendimentos declarados pelo Agravado à Receita Federal – Incompatibildade entre rendimentos declarados e estilo de vida do Agravado não demonstrada pelo Agravante – Benefício mantido - Agravo interno desprovido.

Dispositivo: negam provimento.